Tribunal: TJDFT
Processo: 0718969-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não prejudicarão a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como quando o credor não encontrou outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.

2. Sendo razoável o percentual pretendido pelo credor, frente aos rendimentos auferidos pela devedora, e não se constatando quaisquer prejuízos ao sustento digno da executada, não há óbice à constrição, devendo ser mitigada a regra da impenhorabilidade do salário.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.